Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, NESTOR HERMES DESPACHO À Secretaria da 2a Câmara Cível para cadastrar na autuação o agravo interno interposto pelo autor. Após, intime-se o agravante-autor, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento parcial do agravo interno, suscitada em contrarrazões, por ausência de interesse recursal em relação à regularidade da penhora no rosto dos autos determinada no processo no 0736745-31.2021.8.07.0001. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora